Tribunal: TJES
Processo: 5005768-17.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005768-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CPP.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO

1. Preliminar de não conhecimento da ação revisional.
Hipótese em que a defesa insiste na tese de insuficiência de provas, já amplamente debatida e rejeitada nas instâncias anteriores.

1.1. O objetivo da revisão criminal não é servir como uma “terceira instância” de julgamento, mas sim corrigir erros judiciários evidentes, o que não ocorre no presente caso.

1.2. A jurisprudência é clara no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando a matéria já foi amplamente discutida em sede de apelação. Com efeito, a confirmação sobre a autoria delitiva foi examinada, no julgamento do recurso de apelação, p à luz do cotejo do conjunto probatório dos autos, e não isoladamente, ou seja, mediante exame do depoimento de policiais e as versões divergentes apresentadas pelos réus.

1.3. Diante da impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação, tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.

2. Revisão criminal não conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005768-17.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005768-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CPP.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO

1. Preliminar de não conhecimento da ação revisional.
Hipótese em que a defesa insiste na tese de insuficiência de provas, já amplamente debatida e rejeitada nas instâncias anteriores.

1.1. O objetivo da revisão criminal não é servir como uma “terceira instância” de julgamento, mas sim corrigir erros judiciários evidentes, o que não ocorre no presente caso.

1.2. A jurisprudência é clara no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando a matéria já foi amplamente discutida em sede de apelação. Com efeito, a confirmação sobre a autoria delitiva foi examinada, no julgamento do recurso de apelação, à luz do cotejo do conjunto probatório dos autos, e não isoladamente, ou seja, mediante exame do depoimento de policiais e as versões divergentes apresentadas pelos réus.

1.3. Diante da impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação, tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.

2. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005768-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
LEANDRO LOPES
, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, a fim de desconstituir o julgamento firmado nos da ação penal tombada sob nº 0018696-19.2015.8.08.0048, por meio do qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei n° 11.343/06, e art. 12 da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, condenação esta que foi mantida por este eg. Tribunal por ocasião dos julgamentos de recurso de apelação e também da ação de Revisão Criminal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação, porém, reduziu a pena do réu, fixando-a em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 2.333 (dois mil trezentos e trinta e três) dias-multa.

O requerente aduz, em resumo, sob a fundamentação de que a condenação é contrária à evidência dos autos, que não ficou comprovada a autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Desse modo, requer a absolvição ou a anulação do processo.

Inicialmente, o D. Procurador de Justiça aduz que a presente Revisão Criminal não é cabível na espécie, tendo em vista que se trata de mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários, por ocasião de julgamento de recurso de apelação.

Por outro lado, a defesa argumenta na petição inicial que o pleito não tem por finalidade reanalisar provas já examinadas na instância antecedente, não se tratando de uma segunda apelação. Nesse diapasão, seu objeto é assegurar correção de suposto erro judiciário.

Apesar de negar a pretensão de reexame de provas, verifica-se que o requerente busca explorar novamente a suposta insuficiência de provas, tema este que foi amplamente debatido por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, confira-se a ementa do acórdão prolatado pela eg. 1ª Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE
DOSIMETRIA PENA-BASE ADEQUAÇÃO - ART. 33 §4º - IMPOSSIBILIDADE CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V DEVIDAMENTE COMPROVADO - ART. 44 CP REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSOS IMPROVIDOS. 1 -
A pretensão de absolvição por falta de provas não merece prosperar diante do conjunto probatório existente no caderno processual, amplamente desfavorável aos acusados.
2 Está fundamentada a exasperação da pena base, em razão da natureza da substância entorpecente e pelo fato de que o artigo 42 da Lei 11.343/06 possui valor preponderante às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. 3 Não é cabível a concessão da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 quando demonstrado o envolvimento com atividades ilícitas, o que se encontra comprovado através da condenação pelo crime de associação. 4 Mantida a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, diante das provas e circunstâncias do presente caso que atestam a interestadualidade do tráfico. 5 Não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP. 6 Recursos improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Confira-se o trecho do voto condutor, lavrado pelo e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa:

(...) Não há que se falar em absolvição dos Apelantes, uma vez que restou devidamente provado nos autos a ocorrência do crime e a prática da conduta delituosa.

(...)

Acerca da autoria, vislumbro que a prática delitiva está devidamente comprovada diante dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, dos quais destaco, inicialmente, aquele prestado pelo Policial Militar Antônio Carlos da Cruz, o qual narrou pormenorizadamente a atuação do setor de inteligência a fim de apurar as circunstâncias narradas na denúncia.

(...)

Ainda acerca das provas produzidas, imperioso se faz destacar a existência de diversas contradições reveladas entre os depoimentos dos acusados.

A mais flagrante delas se encontra entre os depoimentos de Egleson e Gilvan em face dos depoimentos prestados pelas testemunhas Johne e Fábio.

Enquanto os primeiros narram a versão de que Gilvan foi até o local onde se deu a apreensão da droga a fim de que Egleson avaliasse um caminhão, que seria adquirido pelo próprio Gilvan, Johne afirma que atua realizando fretes para a empresa de Fábio e que foram contratados pela pessoa de
Leandro.

(...)

Igualmente, não há que se falar em ausência de associação entre os acusados, na medida em que o transporte e distribuição da carga apreendida, superior a três toneladas e meia de substância entorpecente depreende uma grande comunhão de esforços, sem os quais seria impossível viabilizar o feito.

Conforme ressaltado pela sentença condenatória, o investimento realizado pelo grupo, que quase se pode afirmar ser milionário, não poderia derivar de mera união de indivíduos. É preciso, neste sentido, que exista rigorosa organização entre os agentes, com tarefas definidas, a fim de garantir que tamanha empreitada criminosa se concretize.

Diante do exposto, entendo que a conduta perpetrada pelos acusados está devidamente comprovada nos autos, não sendo plausível qualquer argumento baseado na ausência de provas, razão pela qual mantenho a condenação pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Digno de nota ressaltar que a confirmação sobre a autoria delitiva foi examinada pelo e. Relator à luz do cotejo do conjunto probatório dos autos, e não isoladamente, ou seja, mediante exame do depoimento de policiais e as versões divergentes apresentadas pelos réus.

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Além disso, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença condenatória, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a anulação da condenação mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DO ART. 288 DO CP. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VÍNCULO INDICADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ESTABILIDADE E PERMAN
Ê
NCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA REAVALIADA COM PROFUNDIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REVISÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
. 1. Havendo na ação penal originária prova suficiente do vínculo permanente e estável havido entre os corréus, não há como se acolher o pedido de absolvição formulado em ação rescisória. 2.
Quando uma matéria, ainda que seja a dosimetria, tenha sido exaustivamente abordada e revista em sede de apelação criminal, a revisão criminal não se presta a ser um sucedâneo recursal
. 3. Ação não conhecida quanto ao pedido de revisão da dosimetria e julgada improcedente em relação ao pedido de absolvição do art. 288 do CP.

(TJES; RevCr 5005378-47.2023.8.08.0000 ; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/8/2023)

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA EXCEPCIONAL. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. PRISÃO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: A Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação, ao argumento de que as teses apresentadas são idênticas àquelas apreciadas em duplo grau de jurisdição, alegação que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: 2.1. O cabimento de revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda, é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados, se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido, porquanto a revisão criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte. 2.2.
Na hipótese, exsurge das informações extraídas do sítio oficial do TJES, que as questões relativas à fixação da pena-base e reconhecimento de atenuantes, já foram devidamente analisadas, e fundamentadamente decididas, por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação. Nessa medida, a conclusão é a de que os pleitos deduzidos pelo peticionário, relativos à dosimetria, se configuram em tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância, pretensão incabível na via da Revisão Criminal
. Precedente do STJ. 2.3. Não prospera o pedido de “não efetivação da prisão”, porquanto o cumprimento da pena privativa de liberdade decorre de sentença condenatória, sendo certo que a ação revisional não possui efeito suspensivo, capaz de impedir a execução do julgado. 3. Revisão criminal improcedente. (TJES; RevCr 5009855-50.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Julg. 17/10/2023).

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1.
A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que “'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica
' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 2. In casu, verifica-se que restou decidido no julgamento do recurso de apelação que há nos autos provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, merecendo destaque para o depoimento do policial federal que participou das investigações e da prisão em flagrante do requerente. 3. A dosimetria da pena impugnada pelo requerente também foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal. 4. A presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça. 5. Revisão criminal não conhecida. (TJES; RevCr 5009654-24.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Julg. 13/11/2023).

Desse modo, diante da impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação,
tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.

Cumpre destacar que o não conhecimento desta ação revisional está relacionada com a inadequação da via eleita. Neste ponto, digno de nota ressaltar que o acórdão rescindido pelo c. Superior Tribunal de Justiça versava sobre a incompetência deste Tribunal para apreciar a pretensão. Nada obstante, esclarece-se que, neste momento, está-se deixando de analisar o mérito porque, embora reconhecida a competência para examinar o direito pleiteado, a técnica processual é inadequada, faltando ao requerente uma das condições da ação.

Arrimada nas considerações ora tecidas, acolhendo o parecer do órgão ministerial,

NÃO CONHEÇO

D
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Relator para não conhecer da Revisão Criminal.